Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600462-26.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GERSON DENILSON COLODEL
Órgão julgador: RECORRENTE: GERSON DENILSON COLODEL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600462-26.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 02/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600462-26.2020.6.16.0171
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600462-26.2020.6.16.0171
que, com fundamento no art. 58 da Lei n. 9.504/1997 e do art. 31 da Resolução n. 23.608/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral, julgou parcialmente procedente, para o fim de deferir o direito de
resposta em relação à publicação realizada no perfil pessoal de Fernando Tanck na rede social
Facebook, o qual deverá permanecer público pelo dobro do período em que foi disponibilizado o
vídeo discutido nos autos, qual seja, trinta e duas horas, observando o disposto nos artigos acima
referidos. (Direito de Resposta ajuizada por Gerson Denilson Colodel em face de Fernando Augusto
Tanck e Coligação Nova Tamandaré, sustentando, em síntese, que os demandados no dia
22/10/2020 divulgaram propaganda eleitoral negativa em seu desfavor em perfil existente da rede
social Facebook, contudo, os requeridos já removeram o conteúdo da rede social. Ainda assim,
por entender que houve violação ao art. 58 da Lei n. 9.504/1997, pleiteou a procedência do pedido
inicial para o fim de ser deferido o direito de resposta em seu favor em tempo não inferior a cinco
vezes ao tempo da publicação realizada. Títulos dos vídeos publicados: "O ano é de 2017...
Primeiro ato do Prefeito Colodel: aumentar seu próprio salário!"; "O ano é de 2017... Colodel anulou
um decreto que reduzia em 20% os salários de prefeito, vice e secretários e com isso aumentou
seu próprio salário. Assim seria a sua administração, sem transparência e sem se preocupar em
fazer mais com menos, como dizia sua propaganda eleitoral. Fique de olho aberto. Ele está de volta
pedindo seu voto!"). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GERSON DENILSON COLODEL (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FERNANDO AUGUSTO TANCK (RECORRIDO)
SHADEA EL KOUBA GOMES (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)

NOVA TAMANDARÉ 17-PSL / 14-PTB / 12-PDT
(RECORRIDO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18528
816
10/11/2020 20:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.941
RECURSO ELEITORAL 0600462-26.2020.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: GERSON DENILSON COLODEL
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: FERNANDO AUGUSTO TANCK
- OAB/PR0050784
ADVOGADO: SHADEA EL KOUBA GOMES
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: NOVA TAMANDARÉ 17-PSL / 14-PTB / 12-PDT
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. EMBARGOS NÃO APRECIADOS PELO
.
JUÍZO A QUO
RETORNO À ORIGEM PARA JULGAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PARA INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS. RECURSO CONHECIDO.
ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Não tendo sido apreciados os embargos de declaração opostos na
primeira instância, os autos devem ser devolvidos à origem para julgamento
como entender de direito, sendo, após, concedido prazo para interposição
de novos recursos.
2. Autos baixados à origem para apreciação dos embargos de declaração.
3. Recurso conhecido. Análise prejudicada.

DECISÃO
Num. 18528816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 20:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111020322625300000017929092
Número do documento: 20111020322625300000017929092

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi proposto Requerimento de Direito de Resposta por GELSON
, em face de
e
DENILSON COLODEL
FERNANDO AUGUSTO TANK
COLIGAÇÃO NOVA
, os quais teriam divulgado propaganda eleitoral negativa em seu desfavor em
TAMANDARÉ
perfil na rede social
.
Facebook
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pleito, para o
fim de deferir o direito de resposta em relação à veiculação da propaganda realizada no perfil
pessoal de
no
, o qual deverá permanecer público
FERNANDO AUGUSTO TANK
Facebook
pelo dobro do período em que foi disponibilizado o vídeo discutido nos autos, qual seja, 32
horas (id. 16356016).
Diante da sentença foram opostos embargos de declaração com pedido de efeitos
infringentes pelos requeridos, tendo em vista que a sentença teria sido contraditória, porque
não acolheu pedidos contidos na inicial, mas deferiu algo que não foi requerido (id. 16356266).
No mesmo dia foi interposto Recurso Eleitoral pelo requerente (id. 16356266),
sendo os autos remetidos a este TRE para análise e julgamento.
A
manifestou-se pelo retorno dos
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
autos à origem para que o Juízo Eleitoral de primeiro grau aprecie os embargos de declaração
opostos (id. 17222416).
É o relatório.

VOTO

Sem prejuízo da relevância da matéria controvertida, embora o Recurso deva ser
conhecido, a análise de mérito está, por ora, prejudicada.
Compulsando os autos constata-se que os Embargos de Declaração opostos
tempestivamente por
não foram apreciados pelo Juízo
GELSON DENILSON COLODEL
a quo,
que, dessa forma, não concluiu a prestação jurisdicional, de modo a permitir a revisão do
julgado por este Tribunal Regional Eleitoral.
Num. 18528816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 20:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111020322625300000017929092
Número do documento: 20111020322625300000017929092

O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que “são admissíveis embargos de
”. Por sua vez, o CPC, em seu
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil
art. 1022, assim disciplina:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Os Embargos de Declaração se constituem em remédio processual idôneo para
obter a plena prestação jurisdicional, permitindo que o julgador, caso entenda procedentes as
alegações deduzidas no bojo do Recurso, integre a decisão por ele proferida, sanando
eventuais imprecisões.
Assim, compete ao prolator do
embargado a análise dos requisitos de
decisum
conhecimento, bem como do cabimento e da pertinência das razões dos embargos, ainda que
para rejeitá-los.
A ausência de exame dos Embargos, que têm natureza jurídica de recurso,
contraria o devido processo legal e o art. 1.022 do CPC, sendo mister o retorno dos autos à
origem para julgamento.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do Recurso Eleitoral interposto, mas julgo
prejudicada sua análise e, de ofício, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de
que sejam apreciados Embargos de Declaração, prosseguindo-se o processo em seus
ulteriores termos.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600462-26.2020.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: GERSON DENILSON
COLODEL - Advogados do RECORRENTE: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846,
Num. 18528816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 20:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111020322625300000017929092
Número do documento: 20111020322625300000017929092

HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: FERNANDO AUGUSTO
TANCK - Advogados do RECORRIDO: SHADEA EL KOUBA GOMES - PR0050784, JEANCARLO
DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632 - RECORRIDO: NOVA
TAMANDARÉ 17-PSL / 14-PTB / 12-PDT - Advogados do RECORRIDO: Advogados do
RECORRIDO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, DYLLIARDI ALESSI -
PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR0058101.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18528816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 20:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111020322625300000017929092
Número do documento: 20111020322625300000017929092